Tribunal: TJBA
Processo: 0000989-29.2009.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000989-29.2009.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDUARDO GILENO TORRES DE SA e outros (2)

Advogado(s)
:
HENRIQUE MARCULA LIMA

ACORDÃO

EMENTA:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006.
RECURSO INTERPOSTO POR
EDUARDO GILENO TORRES DE SÁ, SEBASTIÃO PEREIRA, ODAIR JOSÉ DA SILVA MENEZES.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INÉPCIA DA DENÚNCIA.
PREAMBULAR ACUSATÓRIA QUE INDIVIDUALIZA A CONDUTA DOS APELANTES, COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, PREENCHENDO OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. PRECLUSÃO DE EVENTUAL DISCUSSÃO SOBRE A INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
PRELIMINAR DE
NULIDADE DECORRENTE DA INVERSÃO DA ORDEM DOS INTERROGATÓRIOS DAS CORRÉS PATRÍCIA E LÍDIA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO E INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA
.
NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO OCORRÊNCIA.
OS DIÁLOGOS CONSTANTES NOS RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA ELABORADOS FORAM RELEVANTES E APRESENTARAM PERTINÊNCIA COM OS FATOS OBJETO DE APURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE DEGRAVAÇÃO INTEGRAL DOS DIALÓGOS E PERÍCIA DE VOZ.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PRELIMINARES REJEITADAS.

MÉRITO
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CABALMENTE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO ENTRE SI. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PARTICIPANTES DO FLAGRANTE DELITO. QUANTIDADE, VARIEDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS APREENDIDAS.

RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BÁSICAS
.
ACOLHIMENTO. EXASPERAÇÃO DAS REPRIMENDAS COM BASE NO ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/2006
.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O FECHADO
(ARTIGO 33, § 2º, “A”, DO CÓDIGO PENAL).
SENTENÇA REFORMADA.

1.
De início, rejeita-se a preliminar de nulidade
do processo por inépcia da denúncia, pois ao analisar a denúncia, verifica-se que a preambular acusatória individualiza a conduta dos Apelantes, com todas as suas circunstâncias, qualificação, tipificação dos crimes, rol de testemunhas, preenchendo os requisitos catalogados no artigo 41 do Código de Processo Penal, possibilitando, assim, o exercício do direito de defesa, em sua plenitude.

2. Rejeitada a
preliminar de nulidade do processo, aventada pela Defesa, por inversão na
ordem dos interrogatórios das acusadas Patrícia e Lídia.
Restou demonstrado no caso concreto, que o ato processual foi realizado, não havendo qualquer insurgência da Defesa (Id.
51497501),
não se vislumbrando qualquer vício de procedimento, capaz de eivar de nulidade o ‘
de nulidade no Processo Penal requer seja devidamente comprovado o prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, valendo destacar, no particular, o disposto no artigo 563, do Código de Processo Penal: “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
Diante da ausência de demonstração de prejuízo, não há se falar em nulidade.

3. Inviável a alegação de nulidade das interceptações telefônicas, pois, como é cediço, os diálogos das interceptações telefônicas prescindem de ser degravados, em sua integralidade, sendo suficiente a transcrição de excertos que serviram de base ao oferecimento da denúncia e que sejam relevantes para o esclarecimento dos fatos.

4. Mérito.
Improcede o pedido de absolvição, pois, d
iferente do quanto alegado pela Defesa, a materialidade e autoria delitiva encontram-se sobejamente comprovadas nos autos. O
acervo probatório constante dos autos revela a prática da mercancia de drogas, pelos Recorrentes, diante da quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias da prisão e a forma de acondicionamento das substâncias ilícitas.

5.
Noutro passo, verifica-se que os elementos do delito de associação para o tráfico também estão devidamente comprovados nos autos, pois os Apelantes associaram-se de forma estável e permanente com o dolo específico de comercializar substâncias entorpecentes ilícitas. Trata-se de crime formal cuja configuração ocorre com a comprovação da intenção de associação estável e permanente, exatamente como ocorreu na espécie vertente.

6. Postula o Órgão Ministerial, em suas razões recursais, a reforma da sentença para que seja redimensionada
a pena-base a patamar acima do mínimo legal, em razão da incidência da circunstância judicial concernente à culpabilidade, reconhecida na sentença condenatória (Id. 51498337).

7. Merece prosperar
a irresignação ministerial.
Em análise à sentença recorrida,
verifica-se que o Magistrado
a quo
fixou as penas básicas pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico no patamar mínimo legal, respectivamente, em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa e 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, valorando negativamente a circunstância judicial referente à culpabilidade, pois de “
alto grau de intensidade
”, deixando, contudo, de elevar a pena.

8.
Nesse viés, há de utilizar-se para a aquilatação da pena-base, a exasperação decorrente da quantidade da droga apreendida (101 kg de maconha) nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

9. Tratando-se das circunstâncias preponderantes previstas no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, qual seja a quantidade da droga, que exige a incidência de um incremento maior,
reformo a sentença objurgada, para aplicar o aumento de
1/3 (um terço) sobre o mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de aumento, referente ao delito de tráfico de drogas e 01 ano de aumento, quanto ao delito de associação para o tráfico.

10. Diante da devida valoração negativa de uma circunstância judicial preponderante, resta inviável a fixação da reprimenda basilar no mínimo legal, devendo a reprimenda inicial, observados os critérios, ser exasperada em 1/3 (um terço), passando a ser dosada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, para o delito de tráfico de drogas e em 04 (quatro) anos de reclusão para o delito de associação para o tráfico e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

11.
Na segunda fase, verifica-se a inexistência de agravantes e atenuantes. Na terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento de pena a ser aplicada. Nesse ponto, saliente-se a impossibilidade de aplicação da minorante contida no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que os apelantes foram condenados, também, pela prática do delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, evidenciando a dedicação a atividades criminosas ou a participação em organização criminosa.

12. Torno definitiva a pena aplicada ao crime delineado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
e para o crime descrito no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006,
em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dia-multa.

13.

Diante do
quantum
de pena aplicado, há de ser modificado o regime inicial de cumprimento da pena para o fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

APELO DEFENSIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO E APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000989-29.2009.8.05.0146
,
oriundos da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro-BA, tendo, como Apelantes,
EDUARDO GILENO TORRES DE SÁ, SEBASTIÃO PEREIRA, ODAIR JOSÉ DA SILVA MENEZES

e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Apelados,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,

EDUARDO GILENO TORRES DE SÁ, SEBASTIÃO PEREIRA e ODAIR JOSÉ DA SILVA MENEZES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao apelo defensivo e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso ministerial, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.